Tribunal: TJBA
Processo: 8166853-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8166853-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
NARLON AVELINO MATOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4
º
, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.

CONFISSÃO DO ACUSADO EM SEDE INQUISITORIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. PREJUDICADO. PLEITO JÁ RECONHECIDO E DEFERIDO NA SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PREJUDICADO. REGIME JÁ APLICADO EM SENTENÇA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O recorrente postula, no presente recurso, a absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com a redução em seu patamar máximo, bem como a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

2. A materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelo laudo pericial definitivo, os quais atestam a apreensão de 45 (quarenta e cinco) porções de maconha, envoltas em plástico incolor, totalizando 53,75g (cinquenta e três gramas e setenta e cinco centigramas) e 21 (vinte e uma) porções de cocaína, embaladas em pinos de plástico preto, totalizando 14,70g (quatorze gramas e setenta centigramas).

3. No tocante à autoria delitiva, esta também restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

4. Ademais, em que pese não ter havido confissão do acusado em juízo, verifica-se que o recorrente, em seu Termo de Qualificação e Interrogatório, em sede inquisitorial, confessou a prática delitiva.

5. No que toca aos pleitos defensivos referentes ao reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com a redução em seu patamar máximo, bem como a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, estes restam prejudicados, uma vez que já reconhecidos e concedidos na sentença impugnada.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8166853-73.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JOAO VITOR DOS SANTOS BARRETO
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer parcialmente o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto condutor.